Tribunal: TJSP
Processo: 1019884-04.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Corretagem
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recurso Intempestivo. O acórdão embargado foi disponibilizado no DJE em 01/04/2020, considerando-se publicado em 04/05/2020 (Provimentos CSM 2545/2020, 2548/2020 e 2549/2020; Provimento CSM no 2547/2020 - DJE 20/03/2020, págs. 01/03), de modo que o prazo de 5 (cinco) dias úteis se encerrou em 11/05/2020, nos termos do art. 1.023 do CPC. Entretanto, os presentes embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recurso Intempestivo. O acórdão embargado foi disponibilizado no DJE em 01/04/2020, considerando-se publicado em 04/05/2020 (Provimentos CSM 2545/2020, 2548/2020 e 2549/2020; Provimento CSM no 2547/2020 - DJE 20/03/2020, págs. 01/03), de modo que o prazo de 5 (cinco) dias úteis se encerrou em 11/05/2020, nos termos do art. 1.023 do CPC. Entretanto, os presentes embargos foram protocolados em 05/08/2020. Ainda que se alegue que os presentes embargos foram opostos contra o acórdão de fls. 893/894, que rejeitou os embargos declaração, não é o que se verifica da fundamentação do presente recurso que impugna o acórdão de fls. 885/889. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.